Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-94.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000719-94.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSELIA ARAUJO BRITO - CPF: 039.514.702-67 (RECORRENTE), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE BILHETE AÉREO – CANCELAMENTO POSTERIOR DA COMPRA – DESCONTOS EFETUADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) – TESE DE AUSÊNCIA DE REPASSE – COMPRA COMPROVADA – EMISSÃO DE LOCALIZADOR – DESCONTOS COMPROVADOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DE ESTORNO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a empresa aérea que reconheceu a compra, emitiu o localizador e descontou os valores em fatura de cartão de crédito é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, não havendo se falar em culpa exclusiva por suposta falta de repasse.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do cancelamento da compra do bilhete aéreo, mostram-se indevidos os descontos das parcelas no cartão de crédito do consumidor, de modo que, não havendo comprovação do estorno dos débitos, diante da comprovação dos descontos pelo consumidor, faz jus ao estorno dos valores descontados indevidamente.

Havendo comprovação dos descontos indevidos, os quais não foram estornados mesmo após reclamação administrativa, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, não havendo se falar em ausência de repasse, pois tal situação é relativa aos fornecedores, aos quais é cabível ação de regresso, se tratando de risco da atividade.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir os valores descontados indevidamente (R$ 527,04) após o cancelamento da compra, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de falha na prestação do serviço por descontos indevidos e persistentes, mesmo após reclamação administrativa, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, decido pela procedência em parte dos pedidos para:

1) CONDENAR a requerida a restituir à requerente R$527,04 (quinhentos e vinte e sete reais e quatro centavos) à titulo de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação e;

2) CONDENAR a requerida, a pagar a requerente R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), por via de consequência extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não praticou qualquer ato ilícito, se tratando de culpa exclusiva de terceiro, no caso, a instituição financeira que não efetuou o repasse do valor da compra, causando o cancelamento do bilhete. Alegou ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Primeiramente, é importante registrar que o caso posto a julgamento não envolve a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, na medida em que não se discute cancelamento ou atraso de voo, mas sim falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento de compra de bilhete e posterior cobrança, conforme restou fundamentado na sentença, conforme trecho que cito:

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais proveniente de cancelamento de voo proposta por ROSELIA ARAÚJO DE BRINTO, a requerente no dia 05/07/2018 adquiriu passagens aéreas junto à requerida LATAM AIRLINES GROUP S.A. para Belo Horizonte.

Relata que realizou a compra mediante o pagamento da passagem através do cartão de crédito, parcelado em 4 vezes de R$131,85 (cento e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), totalizando o valor de R$527,04 (quinhentos e vinte e sete reais e quatro centavos).

Ocorre que na data de 06/07/2018 a empresa entrou em contato com a requerente informando o cancelamento da reserva sem explicar o motivo.

O promovente requer a condenação da requerida a pagamento de danos morais e materiais pelos transtornos ocasionados.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto tal como fundamentado na origem, não houve comprovação do estorno dos débitos, de modo que se houve falha do banco emissor do cartão, está-se diante de responsabilidade objetiva e solidária, porquanto a parte Recorrente integra a cadeia de consumo, lhe sendo assegurada eventual ação de regresso. O consumidor comprovou a compra e comprovou o desconto das 04 (quatro) parcelas, assim como comprovou reclamação administrativa junto à empresa aérea.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a empresa aérea que reconheceu a compra, emitiu o localizador e descontou os valores em fatura de cartão de crédito é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, não havendo se falar em culpa exclusiva por suposta falta de repasse.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do cancelamento da compra do bilhete aéreo, mostram-se indevidos os descontos das parcelas no cartão de crédito do consumidor, de modo que, não havendo comprovação do estorno dos débitos, diante da comprovação dos descontos pelo consumidor, faz jus ao estorno dos valores descontados indevidamente.

Havendo comprovação dos descontos indevidos, os quais não foram estornados mesmo após reclamação administrativa, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, não havendo se falar em ausência de repasse, pois tal situação é relativa aos fornecedores, aos quais é cabível ação de regresso, se tratando de risco da atividade.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021